Tribunal: TJDFT
Processo: 0740643-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740643-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA BATISTA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIVIA BATISTA ROSA (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711926-71.2024.8.07.0018, indeferiu o “decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente” (ID 209286204, de origem). Na petição juntada no ID 68403919, a agravante requer a desistência do presente recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator